Tribunal: TJPA
Processo: 0009247-46.2017.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009247-46.2017.8.14.0130

APELANTE: VALDOMIR CIPRANDI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – OPORTUNIZADA A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – SÚMULA 06 DO TJA/PA – COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia acerca da extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão do indeferimento da petição inicial, decorrente da ausência de recolhimento das custas processuais pela parte autora, ora apelante, que teve o benefício da justiça gratuita indeferido pelo Juízo de origem.

2. Conforme entendimento pacificado pelo Enunciado nº 06 da Súmula deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

3. O indeferimento da justiça gratuita é medida acertada quando a parte, devidamente intimada para comprovar a hipossuficiência econômica, não o faz.

4. A ausência de recolhimento das custas processuais implica no indeferimento da petição inicial.

3.
Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, para manter in totum a sentença ora vergastada, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante

VALDOMIR CIPRANDI

e como apelado
BANCO DO BRASIL S.A.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães
.

Belém/PA, 18 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

PELAÇÃO CÍVEL Nº
0009247-46.2017.8.14.0130

APELANTE:

VALDOMIR CIPRANDI

APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDINTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposto por
VALDOMIR CIPRANDI
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA que, nos autos da
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, ajuizada por si em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 321 c/c artigo 485, I, ambos do CPC.

O Juízo de 1º Grau, não convencido da insuficiência de fundos alegada pela parte autora, proferiu Despacho (ID de
12390323 - Pág. 1)
, concedendo, nos termos do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, prazo de 15 (quinze) dias para que a exequente comprovasse a hipossuficiência suscitada ou promovesse o pagamento das custas processuais.

O autor em petição de ID
12390326), apresentou manifestação afirmando já ter apresentado a documentação suficiente nos autos para o deferimento da justiça gratuita.

E despacho de ID
12390327, o Juízo a quo determinou a intimação do autor, por DJE, para o recolher as custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Ato seguinte, o Juízo
a quo
proferiu sentença (ID
12390329)
, indeferindo a petição inicial, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 485, I, ambos do Código de Processo Civil, em razão de a demandante não ter recolhido as custas processuais devidas.

Irresignado, o autor
VALDOMIR CIPRANDI
interpôs recurso de Apelação (ID
12390331
) alegando, em síntese,
em que pese a vultuosa quantia dos valores que envolvem a presente ação, o apelante traz com o presente recurso, exaustivo rol de documentos que atestam seu estado de total insolvência e ausência de ativos financeiros capazes de custear os pagamentos das custas processuais.

Pleiteia, assim, provimento do presente recurso para que seja reformada a sentença de 1º grau, concedendo os benefícios da justiça gratuita ao apelante e, subsidiariamente, em caso de indeferimento da concessão da justiça gratuita, requer a fixação de prazo para recolhimento das custas iniciais para o regular prosseguimento do feito.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID 12390341.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Á mingua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca da extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão do indeferimento da petição inicial, decorrente da ausência de recolhimento das custas processuais pela parte autora, ora apelante, que teve o benefício da justiça gratuita indeferido pelo Juízo de origem.

Primeiramente, importante ressaltar que, conforme entendimento sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio do Enunciado nº 6, abaixo transcrito, bem como com a previsão do artigo 99 do Código de Processo Civil, a alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa quanto ao direito de deferimento da gratuidade de justiça, prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual somente deve ser afastada caso as provas contidas nos autos indiquem a capacidade econômica do requerente.

“Súmula nº 6 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012): A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12), deliberou pela ALTERAÇÃO do enunciado da Súmula n. 6).”

No caso em análise, observa-se que o Juízo a quo, possuindo dúvidas acerca da insuficiência de recursos suscitada pela parte autora, ora apelante, agiu de forma escorreita ao oportunizar que esta comprovasse a hipossuficiência alegada para, somente após, decidir acerca do deferimento ou não do benefício requestado, conforme previsão do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, devidamente instada, a parte apelante não comprovou a hipossuficiência econômica aduzida, apenas se limitando a alegar que já havia colacionados aos autos documentos suficientes para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, entretanto, sem acostar aos presentes autos a documentação solicitada pelo Juízo a quo, não cumprindo com o determinado no comando judicial.

Assim, uma vez que a apelante não comprovou a hipossuficiência alegada, entendo que o indeferimento do benefício da justiça gratuita se constituiu como medida correta, na medida em que, conforme já esclarecido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui entendimento sumulado no sentido de que a presunção da alegação de hipossuficiência é relativa, portanto, ser indeferida quando o magistrado verificar elementos nos autos que evidenciem capacidade econômica da parte, o que entendo ter restado caracterizado no caso em análise.

Desse modo, uma vez indeferido o benefício da justiça gratuita, a parte autora, ora apelante, foi devidamente intimada a recolher as custas processuais, entretanto, não o fez e nem interpôs recurso de Agravo de Instrumento em face da referida decisão, portanto, se conformando com a determinação imposta, o que implicou no correto indeferimento da petição inicial.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO JUÍZO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. OPORTUNIZADA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. SÚMULA 6 DO TJE/PA. COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Conforme entendimento pacificado pelo Enunciado nº 6 da Súmula deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. II. O indeferimento da justiça gratuita é medida acertada quando a parte, devidamente intimada para comprovar a hipossuficiência econômica, não o faz. III. A ausência de recolhimento das custas processuais implica no indeferimento da petição inicial
. IV. Recurso conhecido e desprovido

TJ-PA - AC: 04336380620168140301 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 10/02/2020, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2020).” (Negritou-se).

Dessa forma, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença proferida pelo Juízo de origem, haja vista a inexistência de violação a dispositivo constitucional ou processual, na medida em que o indeferimento da petição inicial decorreu do não recolhimento das custas processuais por parte da recorrente, que não obteve o deferimento do benefício da justiça gratuita em razão de não ter comprovado, no momento oportuno, a hipossuficiência econômica alegada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 18 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 19/07/2023